Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701441-18.2019.8.07.0008 AGRAVANTE: TREE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA - ME AGRAVADOS: TIAGO FREITAS NÓBREGA, E. S. N., FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento adesivo interposto por TREE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA - ME contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ela manejado (ID 33351345). O recurso não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo de instrumento adesivo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. Além disso, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, somente será cabível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inexistente, portanto, previsão legal para a interposição do instrumento manejado pela parte na forma adesiva. O Tribunal da Cidadania entende que: AGRAVO INTERNO ADESIVO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Nos termos do art. 997, II, do CPC/2015, somente será cabível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inexistente, portanto, previsão legal para a interposição de agravo interno na forma adesiva. Precedentes. (g.n.) 2. Agravo interno adesivo não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.355.475/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, segundo entendimento da Corte Superior, uma vez provido o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso principal, é possível àquele Tribunal realizar o exame de admissibilidade do recurso especial adesivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento adesivo de ID 35583928. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020